Tribunal: TJDFT
Processo: 0736285-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento do sentenciado, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019), que deve ser analisado em cada caso concreto, considerando-se o histórico de toda a execução da pena.
2. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, as faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse, como no caso em análise. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o livramento condicional ao agravante.